Tribunal: TJES
Processo: 5004398-95.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5004398-95.2026.8.08.0000

PACIENTE:
THIAGO NASCIMENTO BATISTA

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
Vara
3ª Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SITUAÇÃO DE SAÚDE DO PACIENTE. ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO NO CÁRCERE. USO DE ALGEMAS JUSTIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
Thiago Nascimento Batista
, denunciado pela suposta prática do crime de
estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal)
, cuja prisão em flagrante foi convertida em
preventiva
pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES. A defesa alega vulnerabilidade de saúde (SIDA/HIV e limitações motoras), uso indevido de algemas, ausência de provas robustas, e possibilidade de aplicação de medidas cautelares, inclusive mudança de domicílio. Requer, ainda, assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a
manutenção da prisão preventiva
; (ii) estabelecer se a
situação de saúde do paciente
impõe a substituição da prisão por domiciliar; (iii) determinar se houve
ilegalidade no uso de algemas
; (iv) avaliar se
medidas cautelares diversas da prisão
seriam suficientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva se justifica quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, os quais se evidenciam pelo auto de prisão em flagrante e pelos relatos familiares que presenciaram a conduta.

A gravidade concreta do delito e o modus operandi — uso de desenhos em celular para aliciar criança de 3 anos — demonstram periculosidade e risco de reiteração delitiva, sobretudo porque o paciente reside no mesmo quintal da vítima.

A jurisprudência do STJ e do TJES admite a custódia preventiva quando necessária à garantia da ordem pública diante de crimes sexuais contra vulneráveis e risco às vítimas.

Para a prisão domiciliar por motivo de doença grave (art. 318, II, CPP), exige-se demonstração de extrema debilidade, o que não se verifica no caso, pois o relatório médico do CDP da Serra atesta estabilidade clínica e tratamento adequado.

O uso de algemas foi devidamente justificado pelo risco de fuga e pelo baixo efetivo policial, em conformidade com a Súmula Vinculante nº 11 do STF.

As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) revelam-se inadequadas, pois não afastam o risco à instrução e à ordem pública, dado o vínculo familiar e a proximidade entre paciente e vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.
Assistência judiciária gratuita deferida.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 312, 313, 318, II, e 319; CPC, art. 98;

Código Penal, art. 217-A;

Súmula Vinculante nº 11/STF.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg no HC 1.008.832/PR
, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti.

TJES,
HC 5003668-84.2026.8.08.0000
, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 04/05/2026.

TJES,
HC 5005796-14.2025.8.08.0000
, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, j. 26/06/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004398-95.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO NASCIMENTO BATISTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5004398-95.2026.8.08.0000

PACIENTE:
THIAGO NASCIMENTO BATISTA

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
Vara
3ª Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SITUAÇÃO DE SAÚDE DO PACIENTE. ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO NO CÁRCERE. USO DE ALGEMAS JUSTIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
Thiago Nascimento Batista
, denunciado pela suposta prática do crime de
estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal)
, cuja prisão em flagrante foi convertida em
preventiva
pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES. A defesa alega vulnerabilidade de saúde (SIDA/HIV e limitações motoras), uso indevido de algemas, ausência de provas robustas, e possibilidade de aplicação de medidas cautelares, inclusive mudança de domicílio. Requer, ainda, assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a
manutenção da prisão preventiva
; (ii) estabelecer se a
situação de saúde do paciente
impõe a substituição da prisão por domiciliar; (iii) determinar se houve
ilegalidade no uso de algemas
; (iv) avaliar se
medidas cautelares diversas da prisão
seriam suficientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva se justifica quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, os quais se evidenciam pelo auto de prisão em flagrante e pelos relatos familiares que presenciaram a conduta.

A gravidade concreta do delito e o modus operandi — uso de desenhos em celular para aliciar criança de 3 anos — demonstram periculosidade e risco de reiteração delitiva, sobretudo porque o paciente reside no mesmo quintal da vítima.

A jurisprudência do STJ e do TJES admite a custódia preventiva quando necessária à garantia da ordem pública diante de crimes sexuais contra vulneráveis e risco às vítimas.

Para a prisão domiciliar por motivo de doença grave (art. 318, II, CPP), exige-se demonstração de extrema debilidade, o que não se verifica no caso, pois o relatório médico do CDP da Serra atesta estabilidade clínica e tratamento adequado.

O uso de algemas foi devidamente justificado pelo risco de fuga e pelo baixo efetivo policial, em conformidade com a Súmula Vinculante nº 11 do STF.

As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) revelam-se inadequadas, pois não afastam o risco à instrução e à ordem pública, dado o vínculo familiar e a proximidade entre paciente e vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.
Assistência judiciária gratuita deferida.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 312, 313, 318, II, e 319; CPC, art. 98;

Código Penal, art. 217-A;

Súmula Vinculante nº 11/STF.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg no HC 1.008.832/PR
, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti.

TJES,
HC 5003668-84.2026.8.08.0000
, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 04/05/2026.

TJES,
HC 5005796-14.2025.8.08.0000
, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, j. 26/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5004398-95.2026.8.08.0000

PACIENTE:
THIAGO NASCIMENTO BATISTA

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
Vara
3ª Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme consta nos autos,
t
rata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor d
o
paciente

THIAGO NASCIMENTO BATISTA
, contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim que converteu sua prisão em flagrante em
preventiva
.

O
paciente

THIAGO NASCIMENTO BATISTA
foi denunciado pela suposta prática do crime de
estupro de vulnerável
(Art. 217-A do Código Penal), ocorrido em 05 de março de 2026, contra sua prima, uma
criança de 03 (três) anos de idade
.

Segundo a denúncia, o
paciente

THIAGO NASCIMENTO BATISTA
teria utilizado desenhos no celular para aliciar a menor e foi flagrado por um familiar enquanto a incentivava a realizar sexo oral.

A defesa sustenta, em síntese:
i)
a vulnerabilidade de saúde do
paciente
, que é portador de
SIDA/HIV
e possui deficiência física com sequelas motoras, necessitando de medicação e cuidados constantes;
ii)
a desproporcionalidade do uso de algemas durante a condução policial;
iii)
a ausência de provas robustas de autoria e materialidade; e
iv)
a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares, como o afastamento da localidade, informando que o paciente poderia residir com sua genitora em outro município.

Pugnou, ainda, pela concessão da
assistência judiciária gratuita
.

O pedido liminar foi
indeferido
em sede de análise perfunctória, oportunidade em que se determinou a expedição de ofício para verificar a capacidade de assistência médica da unidade prisional.

A autoridade coatora prestou informações, acompanhadas de relatório médico emitido pelo
Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra
. O relatório clínico atesta que o
paciente

THIAGO NASCIMENTO BATISTA
encontra-se em
bom estado geral
, lúcido e orientado, recebendo regularmente a terapia antirretroviral e acompanhamento pela equipe de saúde da unidade, sem intercorrências graves registradas.

A douta
Procuradoria de Justiça
exarou parecer manifestando-se pelo
conhecimento
do
writ
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, sob o argumento de que a prisão está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e que a assistência médica é prestada satisfatoriamente no cárcere.

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente
writ
.

DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Compulsando os autos, verifico que o
paciente

THIAGO NASCIMENTO BATISTA
instruiu a inicial com
Declaração de Beneficiário do INSS
, comprovando ser titular de
Benefício de Prestação Continuada (BPC)
à pessoa com deficiência, no valor de R$ 1.621,00.

Tal documentação é idônea para demonstrar a sua
hipossuficiência econômica
.

Portanto,
DEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita
, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Passo a análise meritória.

Da Fundamentação da Prisão Preventiva.

A segregação cautelar do
paciente

THIAGO NASCIMENTO BATISTA
encontra-se devidamente amparada nos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) emanam do auto de prisão em flagrante e dos relatos de familiares que presenciaram a conduta.

O
periculum libertatis
está evidenciado pela
gravidade concreta da conduta
e pelo
modus operandi
empregado.

O
paciente

THIAGO NASCIMENTO BATISTA
teria se valido de desenhos infantis em aparelho celular para aliciar uma criança de apenas
03 anos de idade
, demonstrando periculosidade e desvio de caráter.

Além disso, o
risco de reiteração delitiva
é real, uma vez que o autuado reside no mesmo quintal da vítima e há relatos de condutas similares contra outra menor da família.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
é pacífica no sentido de que a gravidade concreta do delito e o risco à integridade da vítima justificam a custódia para a
garantia da ordem pública
:

"A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi, autorizam a prisão preventiva como meio necessário à proteção da ordem pública" (STJ, AgRg no HC 1.008.832/PR, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti).

No mesmo sentido, este
Egrégio Tribunal de Justiça (TJES)
consolidou que a necessidade de resguardar a ordem pública em crimes de estupro de vulnerável sobrepõe-se a condições pessoais favoráveis:

“
A decisão que manteve a custódia está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, na gravidade concreta do delito (estupro de vulnerável), no risco de reiteração delitiva e na conveniência da instrução criminal, especialmente quanto à proteção da vítima.”
(HC 5003668-84.2026.8.08.0000, Des. Relator Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, julgamento 04/05/2026)

“
A gravidade do crime e os riscos à integridade física e psíquica da vítima justificam a segregação cautelar como forma de proteção da ordem pública e da própria instrução processual.”
(HC 5005796-14.2025.8.08.0000, Des. Relator Fernando Zardini Antônio, 1ª Câmara Criminal, julgamento 26/06/2025)

Da Situação de Saúde e da Prisão Domiciliar.

Quanto à alegação de debilidade por ser o
paciente

THIAGO NASCIMENTO BATISTA
portador de
SIDA/HIV
e possuir limitações motoras, o art. 318, inciso II, do CPP exige a demonstração de que o agente esteja "extremamente debilitado por motivo de doença grave".

As informações técnicas prestadas pela
Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS)
desconstroem a tese defensiva.

O relatório médico do
CDP da Serra
indica que o
paciente

THIAGO NASCIMENTO BATISTA
recebe
atendimento médico regular
, mantém a
terapia antirretroviral
e apresenta sinais vitais estáveis, não havendo indicação de urgência ou incapacidade da unidade prisional em fornecer o tratamento necessário.

Assim, não restou comprovada a imprescindibilidade de tratamento extramuros ou a impossibilidade de assistência no cárcere.

Do Uso de Algemas e Medidas Cautelares Diversas.

Relativamente ao uso de algemas, o Juízo de origem justificou a medida com base no
risco de fuga
e na necessidade de garantir a integridade física dos presentes diante do baixo efetivo policial no momento da condução, o que afasta a nulidade arguida, em conformidade com a Súmula Vinculante nº 11 do STF.

Por fim, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319, CPP) mostra-se insuficiente e inadequada ao caso.

A proximidade familiar e residencial entre o
paciente

THIAGO NASCIMENTO BATISTA
e a
vítima de tenra idade
torna a liberdade do
paciente
, ainda que com restrições, uma ameaça direta à instrução criminal e à ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
, e no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo a prisão preventiva do
paciente

THIAGO NASCIMENTO BATISTA
,
e

DEF
I
RO o pedido de assistência judiciária gratuita
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)